Tribunal: STF
Processo: Rcl 89610
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Michael Roger de Jesus, em face de ato do Juízo da Vara Regional das Garantias da 4ª RAJ de Piracicaba/SP, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14.
Consta dos autos que o reclamante é investigado em procedimento investigativo sigiloso, que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).
Afirma o reclamante que seus defensores requereram acesso aos autos para exercer o direito de defesa, mas o pleito foi indeferido pela autoridade judicial de primeira instância, sob o argumento de que havia diligências investigativas em andamento (eDOC 1, p. 2). 
Alega que “não sabe o motivo de ter sido cumprido um mandado de busca e apreensão em sua residência e precisa do acesso para tomar conhecimento dos fatos, bem como para prestar eventuais esclarecimentos”. (p. 5_
No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, “para garantir à defesa do reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos n.º 1500895- 33.2025.8.26.0446.” (eDOC 1, p. 6).
Solicitadas informações, a autoridade reclamada prestou esclarecimentos (eDOC 9).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (eDOC 12).
É o relatório. 

Decido. 

Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão proferida pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da 4ª RAJ de Piracicaba/SP, configurou ofensa ao referido verbete sumular.
No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.
O ato judicial reclamado possui o seguinte teor:

“A presente medida cautelar tramita sob segredo de justiça, aguardando sua execução.
Logo, fica indeferido o pedido de habilitação.
Não se alegue, ainda, eventual infração ao enunciado de Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal na ausência de julgada dos documentos necessários ainda em execução” (eDOC 4).

Em informações prestadas a esta Corte, a autoridade reclamada consignou que a medida extrema se justifica pela necessidade de garantir o bom andamento de diligências em curso, explicitando:

“Trata-se de procedimento investigatório (Pedido de Busca e Apreensão Criminal) instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. As investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Limeira/SP, visam desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no bairro Jardim Odécio Degan, em Limeira/SP, tendo o ora reclamante como principal alvo.
Conforme elementos colhidos em solo administrativo, os agentes do estado realizaram campanas veladas e obtiveram registros audiovisuais que demonstram a intensa dinâmica de comercialização de entorpecentes, com fluxo de usuários e presença de “olheiros”. A investigação identificou que o reclamante utilizaria diversos imóveis para armazenamento e logística do tráfico.
Em 04 de dezembro de 2025, acolhendo representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público, este Juízo deferiu a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em quatro endereços vinculados aos investigados, além da quebra de sigilo de dados de eventuais dispositivos apreendidos. Na ocasião, decidiu-se que:
“O periculum in mora reside na natureza permanente do crime de tráfico [...] e na facilidade com que os entorpecentes e outros elementos de prova (anotações, celulares) podem ser ocultados ou destruídos caso a medida não seja realizada com surpresa e celeridade.”
Sobreveio a notícia da impetração de Reclamação perante este Colendo Supremo Tribunal Federal, sob alegação de violação à Súmula Vinculante 14. Esclareço que, em 12/12/2025, a defesa do investigado protocolou pedido de habilitação e acesso aos autos. Contudo, em 18/12/2025, o pedido foi indeferido por este Juízo, sob o fundamento de que a medida cautelar tramitava sob segredo de justiça, aguardando sua execução. Naquela oportunidade, consignou-se que não haveria infração à citada súmula ante a ausência de juntada de documentos relativos a diligências ainda em curso.
Posteriormente, em 13/01/2026, diante de nova petição da defesa e manifestação ministerial, este Juízo determinou o encaminhamento urgente do expediente à Delegacia de origem para que fosse providenciado o respectivo relatório de cumprimento da medida cautelar. Atualmente, os autos aguardam o retorno de tais informações pela autoridade policial.” (eDOC 9)

Conforme tais informações, a restrição de acesso foi justificada pela a autoridade reclamada, que, de fato, indeferiu o pedido de habilitação da defesa técnica do reclamante, em razão das diligências sigilosas em andamento e a necessidade de assegurar o êxito no cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 

“Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).

Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).

Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente